Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIBERDADE CONTRATUAL. RISCO DO CONTRATO. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA CORONAVIRUS. AUMENTO DO IGPM. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL INXISTENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO IPCA. ESCOLHA UNILATERAL DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL.
1. Consoante prevê o artigo 6o, V do CDC, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes, desde que se evidencie desequilíbrio no contrato e onerosidade excessiva para o consumidor.
2. No caso de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser limitada e excepcional, considerando os riscos assumidos e as particularidades de cada caso concreto judicializado, nos termos do artigo 421-A, do CC.
3. Nos termos do artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a invalidação judicial de um contrato deverá considerar as suas consequências jurídicas e administrativas e indicar novas condições proporcionais e equânimes, que não provoque prejuízo aos interesses gerais ou imponha aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.
4. Não configura violação dos princípios da boa-fé, da cooperação e da função social do contrato a manutenção do índice de reajuste anual quando o equilíbrio contratual foi restabelecido e existe cláusula expressa estipulando a utilização do IGPM.
5. As oscilações dos índices de correção monetária fazem parte do próprio risco do contrato, que é assumido por ambos os contratantes, e a mera demonstração do aumento do valor das parcelas em determinado período da relação contratual, em comparação com outros índices de atualização da moeda, não é suficiente para a revisão dos contratos de consumo, quando não comprovado o desequilíbrio substancial do contratual decorrente de um aumento desproporcional em desfavor do consumidor e onerosidade excessiva.
6. Consoante previsão do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento observando-se a seguinte ordem de prioridade: primeiro, o valor da condenação; se não houver condenação, o valor do proveito econômico e; por fim, e somente se este for inestimável, o valor da causa.
7. Na ação revisional em que pretenderam os autores a revisão do índice de correção monetária, com a substituição do IGP-M pelo IPCA, é notório o efeito patrimonial direto sobre o saldo devedor futuro do contrato, ainda que inexista pedido de devolução ou compensação da quantia já paga, de modo que é mensurável o proveito econômico contido na demanda.
8. Apelações conhecidas e não providas.